Tribunal: TJES
Processo: 0012499-52.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos; Aposentadoria
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012499-52.2017.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: LUIZ CARLOS MACIEL
APELADO: INST DE PREV DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ES IPAJM
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS RETIFICADA ADMINISTRATIVAMENTE PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. ERRO DE CÁLCULO OBSERVADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BOA-FÉ OBJETIVA DO SERVIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA PRESERVAR O ÉDITO SENTENCIAL.
1. O STJ, no Tema Repetitivo nº 1.009, fixou a tese de que “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
2. Percebe-se da referida tese firmada, portanto, que, não obstante o Tribunal da Cidadania tenha definido que os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo, via de regra, estão sujeitos à devolução – situação que não se confunde com as hipóteses em que os valores recebidos a maior decorrem de errônea ou inadequada interpretação da lei, quando não se admite a restituição, exceto por comprovada má-fé (Tema nº 531, STJ) –, a regra é excepcionalizada quando demonstrada a boa-fé objetiva do servidor, tal qual verificada na espécie.
3. “In casu”, o requerente apelado logrou êxito em comprovar que agiu nos ditames da boa-fé objetiva, eis que não contribuiu de nenhuma forma para o recebimento de valores a maior. Deveras, não pode a autarquia apelante, após entender pela alteração do ato de aposentadoria, efetuar descontos a título de reposição previdenciária, tendo em vista que o pagamento a maior se deu por culpa exclusiva da Administração, sem nenhuma interferência do autor.
4. O pagamento indevido decorreu de erro operacional da autarquia previdenciária estadual que demorou para constatar o equívoco, entretanto não há possibilidade de implementar a reposição estatutária nos proventos do autor recorrido, em observância obrigatória da tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.009, que prestigia a boa-fé objetiva.
5. Recurso de apelação conhecido e improvido. Remessa necessária conhecida para manter a sentença guerreada, com decisão integrativa, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar que a Autarquia Previdenciária restitua todos os valores que foram indevidamente descontados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO; CONHECER da remessa necessária e manter a sentença.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de remessa necessária com recurso de apelação interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
(fls. 527/537), com vistas ao reexame da r. sentença constante de fls. 512/515, com decisão integrativa às fls. 523/524, que, em sede de “ação previdenciária” proposta por
LUIZ CARLOS MACIEL
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar que a Autarquia Previdenciária restitua todos os valores que foram indevidamente descontados.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra o autor apelado,
LUIZ CARLOS MACIEL
, na petição inicial, que foi aposentado com proventos integrais e com paridade, a partir de 03/05/2012. Sustenta que em 16/11/2015 recebeu ofício da autarquia apelante informando a necessidade de retificação do cálculo dos proventos e a reposição estatutária respectiva, pois a aposentadoria com proventos integrais estaria em desconformidade com a aposentadoria por idade que já recebia. Salienta a ausência de erro de cálculo e o recebimento dos valores de boa-fé. Assim requer, em definitivo, a anulação do ato que determinou os descontos indevidos na aposentadoria, com a manutenção do pagamento de forma integral e com paridade; e a devolução de todos os valores que foram indevidamente descontados e daqueles que vierem a ser no curso da lide, a título de reposição estatutária e retificação de cálculos (fls. 02/25).

Seguido o “iter” procedimental, o juízo “a quo” proferiu sentença, com decisão integrativa, nos moldes anteriormente delineados, acolhendo em parte o pleito inaugural apenas para determinar que a Autarquia Previdenciária restitua todos os valores que foram indevidamente descontados. O Magistrado Singular entendeu que o IPAJM agiu corretamente ao rever o ato de aposentadoria, eis que se encontrava com erros de cálculo. Mas considerou que "não há que se falar em devolução de valores recebidos a maior em razão de equívoco de cálculo no benefício pela Administração Pública, tendo em vista a natureza alimentar da verba percebida de boa-fé”. Pontuou que “a boa-fé no recebimento de tais valores é presumida mormente se considerarmos a inexistência de qualquer indício da atuação desprovida de boa-fé por parte do servidor, bem como que o enquadramento equivocado se deu por erro exclusivo da Administração ora apelante, seja pela interpretação errônea da lei ou em decorrência de sua má aplicação”.

Irresignado, o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
interpôs apelação (fls. 527/537), pugnando pelo reexame do “decisum”, pelos seguintes argumentos:
(i)
a ausência de boa-fé no recebimento de valores indevidos; e
(ii)
a possibilidade de reposição estatutária nos casos em que se verifica que os proventos deveriam ser proporcionais e não integrais.

Traçadas essas premissas, passo à análise da remessa necessária com apelo voluntário nos limites da devolutividade.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a (im) possibilidade de reposição estatutária dos valores recebidos a maior pela parte autora a título de aposentadoria.

A reposição estatutária visa descontar dos proventos do servidor aposentado valores pagos à maior indevidamente com o intuito de ressarcir os cofres públicos. Entretanto, tal reposição é incabível quando a origem dos pagamentos se dá por erro da Administração Pública, tendo em vista a natureza alimentar da verba e a presunção de boa-fé no recebimento dos valores.

Sobre o tema, convém registrar que, muito embora o art. 73, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994 preveja a restituição ao erário dos valores pagos indevidamente aos servidores públicos, é firme a jurisprudência pátria no sentido de que, estando o servidor de boa-fé, não é ele obrigado a restituir a quantia à Administração Pública.

Com efeito, trata-se de entendimento de há muito consolidado, mormente após a elaboração do Parecer CGR/CR nº 21/88 pela Advocacia-Geral da União – AGU, segundo o qual: “o servidor público que, de presumida boa-fé, venha a receber alguma vantagem financeira, em decorrência de errada interpretação ou aplicação da norma legal, por parte da Administração, sem ter influenciado ou interferido na sua concessão, independentemente de havê-la pleiteado ou não, jamais poderá vir a ser compelido, depois, a devolver aquelas importâncias tidas por indevidamente pagas, porquanto descaracterizada a figura do indébito, em tais casos, nos quais o ato respectivo, embora vitimado de vício insanável, mesmo insuscetível de gerar direitos, goza de presunção de legalidade, até advir-lhe a nulificação, declarada por autoridade para tanto competente. [...]
Não se pode pretender penalizar o servidor, com o ônus da reposição, do que recebeu a maior indevido, depois de incorporado ao seu patrimônio,
se ele não concorreu direta ou indiretamente para o erro administrativo, do qual foi beneficiado
, ainda que isto assim o desejasse
”.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, por inúmeras vezes, já se manifestou no sentido de que os valores recebidos a maior pelo servidor de boa-fé não são repetíveis, em razão da “legítima confiança ou justificada expectativa, que o beneficiário adquire, de que valores recebidos são legais e de que integraram em definitivo o seu patrimônio” (AgRg no REsp 1.263.480/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 9.9.2011).

Essa tese, inclusive, foi assentada recentemente pela Corte em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 1.009), tendo sido expressamente ressalvado o direito do servidor que percebeu, de boa-fé, pagamento indevido decorrente de erro administrativo
, senão vejamos:

“Tema Repetitivo nº 1.009:
Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de
erro administrativo
(operacional ou
de cálculo
), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução,
ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido
”.

Percebe-se da referida tese firmada, portanto, que, não obstante o Tribunal da Cidadania tenha definido que os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo, via de regra, estão sujeitos à devolução – situação que não se confunde com as hipóteses em que os valores recebidos a maior decorrem de errônea ou inadequada interpretação da lei, quando não se admite a restituição, exceto por comprovada má-fé (Tema nº 531, STJ) –,
a regra é excepcionalizada quando demonstrada a boa-fé objetiva do servidor, tal qual verificada na espécie
.

Importa ressaltar que o supracitado entendimento do Superior Tribunal de Justiça foi firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos, sendo, pois, de observância obrigatória por este Tribunal de Justiça, nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Na hipótese em apreço, consoante bem observado pela instância primeva, entendo que o requerente apelado logrou êxito em comprovar que agiu nos ditames da boa-fé objetiva, eis que não contribuiu de nenhuma forma para o recebimento de valores a maior. Deveras, não pode a autarquia apelante, após entender pela alteração do ato de aposentadoria, efetuar descontos a título de reposição previdenciária, tendo em vista que o pagamento a maior se deu por culpa exclusiva da Administração, sem nenhuma interferência do autor.

Não desconheço que o poder de autotutela da Administração Pública a permita anular seus próprios atos, quando eivados de vícios (Súmulas nº 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal), e o art. 16, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, autorize que o valor pago a mais a título de proventos de aposentadoria seja ressarcido à autarquia apelante. Todavia,
a reposição estatutária se revela indevida no caso, uma vez que o autor apelado recebeu os valores descontados de boa-fé e em decorrência de
culpa exclusiva da Administração Pública Estadual
,
não tendo contribuído de forma alguma com o equívoco da autarquia previdenciária estadual
, de modo que tal quantia deve ser ressarcida ao servidor aposentado, sem que se possa falar em enriquecimento indevido (arts. 884 e 885, ambos do Código Civil)
.

A bem da verdade, o pagamento indevido decorreu de
erro operacional da autarquia previdenciária estadual
que demorou para constatar o equívoco, entretanto não há possibilidade de implementar a reposição estatutária nos proventos do autor recorrido, em observância obrigatória da tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.009,
que prestigia a boa-fé objetiva
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
(fls. 527/537), e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Outrossim,
CONHEÇO
da remessa necessária e, por não observar nenhum vício formal e/ou material, mantenho o édito sentencial (fls. 512/515), com decisão integrativa às fls. 523/524, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar que a Autarquia Previdenciária restitua todos os valores que foram indevidamente descontados.

Apesar do improvimento do apelo da autarquia, deixo de arbitrar honorários recursais (art. 85, §11, do CPC/2015), tendo em vista que não houve a fixação do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública, que serão estabelecidos em liquidação de sentença (art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015), ocasião em que o trabalho adicional realizado em grau recursal será considerado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/06/2023 às 16:39:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46443701062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR